Tribunal: STF
Processo: ARE 1474743
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 10, § 3º, DA LEI 9.504/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 251) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que assentou:



    “RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURAS FICTÍCIAS. PROVAS ROBUSTAS. VOTAÇÃO ÍNFIMA. INEXISTÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS E DE ATOS EFETIVOS DE CAMPANHA. REALIZAÇÃO DE CAMPANHA PARA ADVERSÁRIOS. PROVIMENTO. 



    1. Recurso especial interposto contra aresto do TRE/MA em que se manteve a improcedência dos pedidos formulados em Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) ajuizada em desfavor dos candidatos ao cargo de vereador pelo Partido dos Trabalhadores (PT) de Governador Nunes Freire/MA, nas Eleições 2020, por fraude à cota de gênero no lançamento de duas candidaturas femininas (art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97). 



    2. De acordo com o entendimento desta Corte, a fraude à cota de gênero deve ser aferida caso a caso, a partir das circunstâncias fáticas de cada hipótese, sobretudo levando-se em conta aspectos como falta de votos ou votação ínfima, inexistência de atos efetivos de campanha, prestações de contas zeradas ou notoriamente padronizadas entre as candidatas, entre outros, de modo a transparecer o objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97. 



    3. No caso, quanto às duas candidatas, a somatória dos elementos contidos no aresto a quo permite concluir que as candidaturas tiveram como único fim burlar a regra do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97: a) votação ínfima (zero e um voto); b) ajuste de contas não apresentado e/ou sem registro de receita ou despesa; c) ausência de quaisquer elementos que denotem a efetiva prática de atos de campanha, tais como militância em redes sociais, participação no horário eleitoral gratuito, mobilização de rua, entre outros; d) atos de campanha para candidatos adversários. 



    4. No que tange à primeira candidata, constata-se não apenas a suposta desistência de candidatura sem nenhum motivo relevante (a exemplo de doença ou dificuldade econômica), como também que ela passou a realizar atos de campanha em benefício de adversário que concorreu ao mesmo cargo por outra legenda. 



    5. Constam de modo expresso, nos depoimentos transcritos no acórdão regional, que se mostram coesos, as seguintes passagens: ‘que [as duas pretensas candidatas] faziam campanha para diversos candidatos’; ‘que não via pedindo voto para si’; ‘que as impugnadas fizeram campanha do Facebook para outros candidatos’; ‘que chegou a presenciar as impugnadas pedindo votos na rua, sendo que para outros candidatos’. 



    6. Conforme se extrai do aresto a quo, os santinhos da primeira candidata não continham CNPJ da empresa responsável pela confecção nem a quantidade de itens produzidos. Nesse panorama, não se pode concluir nem mesmo se referido material foi produzido antes, durante ou após as eleições. 



    7. O provimento do recurso especial não demanda reexame do conjunto probatório, vedado pela Súmula 24/TSE, mas apenas o reenquadramento jurídico das premissas fáticas contidas no acórdão regional. 



    8. Recurso especial a que se dá provimento para julgar procedentes os pedidos na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) e, por conseguinte, a) decretar a nulidade dos votos recebidos pelo Partido dos Trabalhadores no Município de Governador Nunes Freire/MA para o cargo de vereador nas Eleições 2020; b) cassar o respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e os diplomas dos candidatos a eles vinculados, com recálculo dos quocientes eleitoral e partidário.” (Doc. 222, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 233) foram desprovidos (Doc. 239).



    Nas razões de seu apelo extremo, Maria Irisneide Reis Maciel, Jucenilde Gomes Lopes, Antônia Gomes Silva, Francisco Soares do Nascimento, Raimundo Edson dos Santos, Edvandro Ribeiro dos Santos, Ernst Alex Oliveira, Evanelza Silva Pereira, Joel de Sousa, Ivanias da Silva Lopes, Osmar Silva Rios, José Maria Barbosa da Silva e o Diretório do Partido dos Trabalhadores em Governador Nunes Freire/MA apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos “princípios da igualdade, pluralismo político, cidadania, democracia e da construção de uma sociedade livre, justa e solidária como elementos integrantes da gênese e da construção do Estado brasileiro pós 1988” (Doc. 243, p. 7). Alegam, em síntese, a inocorrência de fraude à cota de gênero, no presente caso, porquanto “foi comprovada a participação no pleito da candidata, pelo material publicitário feito e também como foi explicitado que, após o início da jornada eleitoral, após dificuldades financeiras, seja por ausência de repasse de fundo partidário seja por ausência de recebimento de doações eleitorais, a candidata pôde desistir da candidatura para apoiar outro candidato” (Doc. 243, p. 9). Defendem que isso “não quer dizer que tenha ocorrido qualquer cometimento de fraude, ou candidatura ‘laranja’, mas apenas fatos que são naturais ao jogo político, como foi, inclusive, a mudança de lado da candidata JUCY” (Doc. 243, p. 9). Em relação à candidatura de Antônia Gomes Silva, afirmam que “o simples fato de não atingir votos não comprova fraude eleitoral” (Doc. 243, p. 9), certo que “a candidata realizou campanha, conforme exposto no voto da Eminente Relatora do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão” (Doc. 243, p. 10). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para reforma o acórdão vergastado, julgando IMPROCEDENTES os pedidos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral” (Doc. 243, p. 11).



    Ronaldo Rodrigues Barbosa apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 246).



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de prequestionamento e por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 247).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Da leitura do acórdão ora recorrido (Doc. 222), verifica-se que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (artigo 10, § 3º, da Lei 9.504/1997), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, in casu, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas em casos análogos ao presente:



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. VIOLAÇÃO À COTA DE GÊNERO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 



    2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.423.577-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03/05/2023, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 14 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ARTIGO 10, § 3º, DA LEI 9.504/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1.447.507, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/08/2023, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 14, § 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 10, § 3º, DA LEI 9.504/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1.448.636, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/08/2023, destaquei)



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente